Tribunal: TJMT
Processo: 1010051-80.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 85022961), interposto por JALCON FRANSCISCO TEODORO, contra a decisão monocrática (id. 84019472) que, ao refutar o argumento de que o imóvel matriculado sob no sob no 16.790, no Livro 02, do CRI da Comarca de Mineiros-GO, se tratava de pequena propriedade rural, indeferiu seu pedido de impenhorabilidade do imóvel penhorado e determinou a expedição de nova carta precatória a fim de que fosse efetuado o reforço de penhora, na forma pleiteada pelas exequentes, ora embargadas, ao id. 64772973.
Para tanto, o executado, ora embargante, sustenta que a decisão embargada é omissa, uma vez que, ao indeferir seu pedido de impenhorabilidade do imóvel penhorado, não analisou todos os documentos por ele anexados aos autos, os quais comprovariam que o imóvel penhorado se trata de pequena propriedade rural.
Prequestiona os artigos 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, e o 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.
Embora intimadas, as exequentes, ora embargadas, não apresentaram contrarrazões (id. 87945453).
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
Na hipótese, o executado, ora embargante, sustenta que a decisão embargada é omissa, uma vez que, ao indeferir seu pedido de impenhorabilidade do imóvel penhorado, não analisou todos os documentos por ele anexados aos autos, os quais comprovariam que o imóvel penhorado se trata de pequena propriedade rural.
Não assiste razão ao executado, ora embargante.
Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, analisados todos os documentos (ids. 74482965, 74482966, 74482967, 74482968, 74482977 e 74482978) carreados aos autos junto com sua petição de arguição de impenhorabilidade (id. 74482964 – págs. 1 a 10), restou claramente constatado que nenhum deles comprova que o imóvel penhorado se enquadra nas dimensões de pequena propriedade rural.
Tanto é assim que, em sua petição de arguição de impenhorabilidade (id. 74482964 – págs. 1 a 10), em nenhum momento é noticiado as dimensões do imóvel e que as dimensões se enquadrariam como pequena propriedade rural.
Não fosse suficiente, ainda restou consignado na decisão embargada que a dívida executada não se trata de dívida contraída em prol da atividade produtiva desenvolvida na propriedade rural.
E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão embargada (id. 84019472):
“Não assiste razão ao executado.
Isso porque, conquanto o executado alegue que o imóvel penhorado se trata de pequena propriedade rural, na qual reside e retira o seu sustento e da sua família, competia-lhe comprovar que o imóvel penhorado se enquadra nas dimensões de pequena propriedade rural, do que não se desincumbiu.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS E ÔNUS DA PROVA.
(...).
4. É ônus do pequeno proprietário, executado, a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural.
(...).
8. Recurso especial não provido.
(REsp 1408152/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 02/02/2017)”
Não fosse suficiente, a dívida executada possui natureza alimentar e não se trata de dívida contraída em prol da atividade produtiva desenvolvida na propriedade rural.
Ante o exposto, INDEFIRO a arguição de impenhorabilidade do imóvel penhorado alegado pelo executado e determino a expedição de nova carta precatória a fim de que seja efetuado o reforço de penhora, na forma pleiteada pelas exequentes ao id. 64772973.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.” (Grifo nosso).
Assim, a toda evidência, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do executado, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.
Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”
Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.